Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-81.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-81.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME - CNPJ: 15.053.622/0001-55 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUCIANO CARLOS SOUZA - CPF: 857.814.791-04 (APELADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TELMA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 958.486.651-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE POSSE PELOS COMPRADORES – DECISÃO QUE DETERMINOU AO VENDEDOR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À OBTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA POSSE EM FAVOR DOS COMPRADORES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A existência de terceiros na posse do imóvel vendido, que impossibilita a efetiva imissão na posse dos bens pelos compradores, mormente quando assumida a obrigação de transmissão da posse em escritura pública de compra e venda, enseja a obrigação de fazer, consistente na efetivação de atos necessários à obtenção e transferência da posse em favor dos compradores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME, em razão do descontentamento com a sentença de Id. 147369699, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1000411-81.2016.8.11.0002, ajuizada por LUCIANO CARLOS SOUZA E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante na obrigação de fazer, a fim de que promova todos os atos necessários à obtenção e transferência da posse dos bens imóveis adquiridos pelos apelados, decorrentes do Loteamento São Matheus, lotes 01, 02, 03, 04, 21, 22, 23, 24, 25, 26, todos na quadra 74, e ainda lotes de n° 01 a 19 da quadra 125 do mesmo loteamento e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 147369706, o apelante sustenta, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado por conta do julgamento antecipado da lide e requer a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para possibilitar o exaurimento da fase de instrução com o depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas.

Assevera a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que quando da formalização da compra e venda dos imóveis objeto da presente ação, entregou a posse aos apelados, de modo que eventual invasão dos imóveis por terceiros, se deram posterior a entrega, vez que entregou a posse e a propriedade sem nenhum ônus.

Requer, assim, o provimento do recurso para acolher o cerceamento de defesa e, ultrapassada a preliminar, seja reconhecida a inexistência de ato ilícito, reformando a sentença.

Os apelados apresentaram as contrarrazões de Id. 147369711, refutando
in totum
as razões recursais.

Em parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARAES, manifestou-se pela ausência de interesse público no feito (Id. 177775680).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca de possível conduta praticada pela apelante, que alienou em favor dos apelados, os lotes de terreno urbano localizados no Loteamento São Matheus, sendo eles lotes n.o 01, 02, 03, 04, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 da quadra 74 e lotes n.o 01 a 19 da quadra 125, dos quais não lograram êxito na utilização dos bens adquiridos, ante a presença de terceiros alegando a propriedade e impedindo a realização de benfeitorias.

O Juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos iniciais.

Pretende a recorrente a reforma da decisão.

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a necessidade do depoimento pessoal das partes e da oitiva de testemunhas.

A realização de prova oral, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que os documentos constantes nos autos são suficientes para elucidar a controvérsia.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
:

“O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo demonstração da necessidade da produção de prova oral e pericial, sobretudo subsistindo prova documental suficiente para a formação do convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(N.U 1018822-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Com efeito, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, a justificar o acolhimento da tese de nulidade da sentença.

Em relação a obrigação de fazer da apelante, o que se pode extrair dos autos, pelos inúmeros documentos colacionados, é que após a celebração da escritura pública de compra e venda dos imóveis no ano de 2014 (Id.147366463), os apelados foram impedidos de entrar na posse do imóvel, tendo em vista a existência de terceiros na posse do bem.

A recorrente alega que entregou a posse e a propriedade dos bens e, que incumbiria aos apelados o zelo pela posse dos imóveis.

Para evitar tautologia transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“ [...] Já nas escrituras públicas de compra e venda firmado entre as partes, foi disposto de forma objetiva o seguinte: “(...) E assim pela(s) Outorgante(s) me foi dito que é(são) senhora(s) possuidora(s) e legítima(s) proprietária(s) do(s) seguinte(s) imóvel(eis), (...) Que o(s) imóvel(eis) se encontra(m) completamente livre(s) e desembaraçado(s) de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, e quite de todos os impostos e taxas, até a presente data. (...) e lhes cede(m) e transfere(m) todo domínio, direito, ação e posse que tinha(m) sobre o(s) imóvel(eis), havendo-o(s) desde já por empossado(s) na(s) mesma(s), por força deste instrumento e da clausula contituti.”(Ids. 1573959 a 1573972).

Dessa forma, a vendedora se declarou como senhora e legitima possuidora dos imóveis, o que se mostrou verdadeiro. De um lado, pelo teor das escrituras públicas. Por outro, porque o proprietário tem sempre a posse do imóvel, ainda que apenas indiretamente. Logo, a posse transmitida em razão do negocio jurídico firmado entre as partes, foi à posse indireta.

Esta circunstância, por si só revela a necessidade de medida coercitiva com o intuito de fazer a parte requerida cumprir com os termos do contrato, devendo essas condições contratuais serem observadas.

Cumpre ressaltar que o principio da autonomia da vontade abrange o da força obrigatória dos contratos, de modo tal, que celebrado as partes se obrigam a cumprir o que estabeleceram como se de lei se tratasse (pacta sunt servanda). A tanto se soma a boa-fé objetiva que obriga os contratantes à lealdade ates, durante e depois do contrato, conforme art. 422 do Código Civil (“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, e os princípios de probidade e boa-fé”), a significar, no caso, que, pela ausência de ônus para a outorga da escritura se deve entender em relação ao imóvel, o que também esta clara na clausula contratual.

Com efeito, foi garantido aos apelados, a posse dos imóveis.

Entretanto, analisando os autos, constata-se a ausência de clareza da apelante ao vender imóvel invadido por terceiros, sem informar aos adquirentes acerca do impedimento em tomar posse dos bens.

Logo, diante da situação narrada, impossível se mostra a reforma da decisão como deseja o apelante, uma vez que se faz necessária o cumprimento do acordo entabulado entre as partes, quando do fechamento do negócio, a fim de que lhe seja entregue o bem em questão.

Outrossim, verifico que a apelante não logrou êxito em demonstrar a entrega dos bens, livres e desembaraçados, ante a ausência de termo de imissão na posse dos imóveis, assinado pelos compradores.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES INTERESSADAS - PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DÃO MARGEM AO ENTENDIMENTO DE QUE O CONTRATO SE CONSUMOU - ENTREGA DE VEÍCULO COMO ENTRADA DO PAGAMENTO - DEMONSTRADA -
OBRIGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
- RECURSO DESPROVIDO. Se
as provas documental e testemunhal dão margem ao entendimento de que o contrato se consumou, a circunstância se mostra favorável para exigir o cumprimento do contrato de compra e venda em discussão.
(N.U 0002012-12.2011.8.11.0004, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA -
COMPRA E VENDA DE LOTE - INVASÃO DO TERRENO - IMISSÃO DO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR

- CARACTERIZAÇÃO
- DESFAZIMENTO DO PACTO - NECESSIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - EFEITOS. - Demonstrado nos autos que a invasão do imóvel objeto da transação havida entre os litigantes foi realizada, antes do negócio jurídico, obstando a imissão na posse do comprador, o desfazimento do pacto mostra-se de rigor - O efeito da rescisão de um negócio jurídico é o retorno dos contratantes ao status quo ante, devendo o alienante restituir o preço pago na aquisição do imóvel e não a quantia correspondente ao valor atualizado do bem.
(TJ-MG - AC: 04563077720138130433, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/11/2022, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO À VISTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO IMPROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFERE AO JULGADOR A FACULDADE DE AVALIAR A PROVA REQUERIDA PELA PARTE, ASSIM, CONSIDERANDO-A INÓCUA, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL AO MAGISTRADO INDEFERIR SUA PRODUÇÃO. 2.A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO CORRESPONDE A MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO.
3.OS CONTRATANTES SÃO OBRIGADOS A GUARDAR, TANTO NA CONCLUSÃO DO CONTRATO, COMO EM SUA EXECUÇÃO, PRINCÍPIOS DE PROBIDADE E BOA-FÉ.
4.EM VERDADE, RESTANDO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS, EIS QUE HOUVE DUPLICIDADE DE VENDA DOS IMÓVEIS, CABÍVEL É A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. 5.RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-DF - AC: 20000110699250 DF, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/04/2004, 1a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 25/05/2004 Pág. : 88)

Desse modo, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença atacada.

Do dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023